Tribunal: STF
Processo: Pet 9696
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de petição instaurada com vistas ao cumprimento das determinações da ADPF 742 no tocante aos seguintes itens:
    “b) Plano de vacinação:
    b.1) quantitativo populacional de acordo com o critério de autodeclaração determinado pelo art. 1º da Convenção n 169 da OIT, bem como pelo art. 1º, IV, c/c art. 8º, par. único, e art. 34 da Lei n. 12.288/2010, Estatuto da Igualdade Racial, e disponibilização das respectivas doses necessárias para o atendimento;
    b.2) coordenação juntos aos gestores municipais quanto à vacinação, inclusive com a formação/orientação de agentes de saúde para o preenchimento de dados específicos e para o alcance efetivo das comunidades quilombolas segundo os critérios do item b.1, sem restrição quanto ao local de residência, em atenção à responsabilidade solidária no âmbito do direito à saúde (RE 855.178) e da competência de efetiva coordenação que lhe é atribuída pelo art. 4º da Lei n. 6.259/75, e de participação na execução das ações de vigilância epidemiológica, conforme art. 16, VI, e § 1º, da Lei 8.080/1990, além das competências previstas pela Portaria n. 1.172/2004 no tocante à gestão epidemiológica, bem como, nos termos do art. 1º, XX, dessa Portaria, de coordenação, estratégias e normatização dos programas de imunização;
    c.1.5) dados sanitários específicos das comunidades quilombolas, com a indicação no painel vacinômetro e no SISAB;”
    Em despacho anterior, determinei a intimação da União para informar as ações realizadas em relação aos itens de que tratam essa Petição.
    A União manifestou-se em eDOC 66, anexando documentos; em seguida, manifestou-se a PGR, salientando, entre outras questões, a importância e urgência da campanha específica ao público quilombola (eDOC 75).
    Após, manifestou-se a parte autora, requerendo que a União (eDOC 89):
    i) Informe se recebeu pedido de ajuste da estimativa populacional das demais unidades da federação que ainda não responderam ao ofício em que a estimativa foi solicitada;
    ii) Oficie novamente os estados que não transmitiram informação sobre a estimativa populacional para que providenciem a informação;
    iii) Oficie os municípios para que informem se aplicaram as vacinas nas pessoas quilombolas ou se as destinaram para outros grupos, e, neste caso, justifiquem a destinação, bem como para que informem se há necessidade de complementação de vacinas para esse público, a fim de que se possa aferir e monitorar o cumprimento da decisão judicial proferida na ADPF n.º 742;
    iv) Oficie os municípios para que preencham o formulário eletrônico disponibilizado pela União e, ainda, que sejam informados, ao menos, sobre: a) a existência de localidade quilombola no município, conforme apurado pelo IBGE; b) a necessidade de articulação com lideranças locais para se informarem sobre o quantitativo populacional quilombola; c) a necessidade de aplicação das doses enviadas na população quilombola; d) se há necessidade de complementação de vacinas para esse público; e) a impossibilidade de o Município reconhecer ou não a população quilombola, tendo em vista o critério da autoatribuição étnica já amplamente estabelecido no âmbito da presente ação, bem como a obrigatoriedade de executar a vacinação de pessoas quilombolas independentemente de estarem habitando ou não os quilombos e independentemente da fase de regularização fundiária em que se encontra o território; f) explicação sobre a eficácia da decisão tomada na presente ADPF: eficácia erga omnes que vincula todas as esferas da administração pública brasileira.
    v) Informe, objetivamente, quais ações estão sendo implementadas para a formação/orientação de agentes de saúde para o preenchimento de dados específicos e para o alcance efetivo das comunidades quilombolas segundo os critérios do item b.1;
    vi) Inclua no Painel Vacinômetro SUS Quilombola o total de doses distribuídas para cada Estado e para cada município com localidade quilombola, em formato tabela comparativa contendo o total de doses efetivamente aplicadas, de modo a permitir o controle direto e efetivo do andamento do política pública de vacinação quilombola;
    vii) Uniformize as informações contidas no Painel Vacinômetro SUS Quilombola de forma a visibilizar a porcentagem da população quilombola em que foi aplicada primeira dose e segunda dose/dose única, considerando a população alvo estimada;
    viii) Inclua os adolescentes quilombolas na fase prioritária da vacinação;
    ix) Disponibilize doses caso haja necessidade de os quantitativos populacionais serem atualizados em consideração à população quilombola de 12 a 17 anos;
    x) Oficie os Municípios informando-os sobre a prioridade mencionada no item viii, a fim de que providenciem os meios necessários para ultimar a vacinação dos adolescentes quilombolas; 
    xi) Junte aos autos os documentos enviados por e-mail à Arguente em 27 de setembro de 2021.
    À exceção dos requerimentos “viii” a “x”, os demais têm caráter meramente informativo, razão pela qual os defiro. Intime-se a União para atendê-los, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá informar sobre as medidas – concernentes aos itens “viii” a “x” – referentes à vacinação dos adolescentes das comunidades quilombolas, atentando-se à prioridade determinada no acórdão da ADPF 742. 
    De certa forma as determinações acima contemplam os requerimentos 1, 3 e 4 da DPU (eDOC 95), cujas minúcias, no entanto, devem ser igualmente respondidas:
    1. promover e realizar maior articulação com os entes federados (Estados e Municípios), com a finalidade de engajar todo o Poder Executivo na vacinação das comunidades quilombolas, não sendo cabível a transferência de responsabilidades;
    2. assegurar que as comunidades quilombolas sejam devidamente cadastradas no SISAB;
    3. expor os seguintes dados: i) quantidade de vacinas que foram aplicadas em quilombolas por Município; ii) em quais comunidades foram aplicadas as vacinas, indicando o número de doses aplicadas por comunidade; iii) percentual da população quilombola já vacinada (indicando as doses e o fabricante do imunizante) por Município; iv) se há comunidade em que não tenha sido aplicada a vacina, considerados os Municípios com comunidades quilombolas;
    4. explicar sobre a divergência de doses de vacina enviadas e efetivamente aplicadas e apresentar razões para o baixo percentual de quilombolas que receberam a primeira dose da vacinação, passados mais de seis meses do início da imunização desse público;
    5. implantar plano de comunicação e campanha de vacinação, não adstrita a vídeos institucionais, devendo a União consultar a própria organização quilombola que participa do GT Interinstitucional sobre as formas mais eficientes e sobre a realização de campanha de vacinação e combate à disseminação de falsas informações.
    Assim como fiz constar na Pet 9797, eventual descumprimento em localidades específicas pode ser informado nos autos, podendo ensejar medidas de cooperação para a sua efetivação. 
    Quanto ao pedido referente ao SISAB, este foi assim fundamentado: 
    “Destaca-se que foi frisado e reforçado nas reuniões do Grupo de Trabalho Interdisciplinar a respeito da necessidade de que o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB) fosse contemplado no cadastro do cidadão na plataforma LocalizaSus, em todos os municípios brasileiros em que houvesse a presença de povos e comunidades tradicionais.
    Porém, na resposta ofertada pela União, não foi possível verificar sobre dados da efetiva inserção das comunidades quilombolas no SISAB.
    É também papel da União promover e realizar maior articulação com os entes federados (Estados e Municípios), com o escopo de engajar todo o Poder Executivo na vacinação dos quilombolas, não sendo cabível a transferência de responsabilidades.”
    Assim, intime-se a União para, no prazo acima assinalado, também informar acerca da inserção das comunidades quilombolas no SISAB.
    Quanto ao plano de comunicação, houve encaminhamento em reunião do Grupo de Trabalho, devendo a União apresentar os respectivos documentos nos autos. 
    2. Com a manifestação da União, intime-se a parte requerente e a PGR para se manifestar em 5 dias.
    Publique-se. Intime-se nos termos acima.
    Brasília, 13 de outubro de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente